Tribunal: TJES
Processo: 0130759-37.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0130759-37.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DIOMARA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESABAMENTO DE IMÓVEL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Diomara da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de R$2.500,00 a título de indenização por aluguéis pagos em razão da perda do imóvel, bem como de R$2.500,00 por danos morais, em virtude do desabamento de muro de arrimo e da residência da autora após a realização de obras públicas pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade e interesse de agir para o ajuizamento da ação; (iii) determinar se há responsabilidade civil do Município pelo desabamento do imóvel da autora, com consequente dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo, considerando que a intimação válida do Município ocorreu em 22/03/2024, tendo sido o apelo protocolizado em 27/03/2024, dentro do prazo legal previsto nos arts. 183 e 1.010, §1º, do CPC.

A autora comprova sua legitimidade e interesse processual por meio de contrato de compra e venda do imóvel e depoimento testemunhal que atestam sua posse e residência no local atingido.

Configura-se a responsabilidade objetiva do Município por omissão específica, na medida em que, embora ciente do risco de desabamento causado por suas obras e pelo tráfego de maquinário pesado, nada fez para prevenir o dano, descumprindo o dever legal de proteção e conservação da área afetada.

O nexo causal entre a atuação omissiva da municipalidade e o desabamento do imóvel resta evidenciado pelos registros da Defesa Civil e por prova testemunhal idônea.

É devida a indenização pelos aluguéis pagos pela autora, comprovados nos autos, pois ela foi obrigada a desocupar o imóvel em razão do risco de desabamento ocasionado por conduta negligente do ente público.

A ocorrência de danos morais é patente, diante da perda da residência em decorrência da omissão do Município, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direito fundamental à moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autora possui legitimidade e interesse de agir para pleitear indenização por danos decorrentes de desabamento de imóvel de sua posse.

A omissão específica do Município, que deixou de agir após alertas da Defesa Civil quanto ao risco de desabamento causado por obras públicas, configura responsabilidade objetiva.

São devidos danos materiais e morais quando comprovada a perda do imóvel em decorrência de falha na prestação do serviço público municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 186; CPC, arts. 183, 1.010, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0130759-37.2011.8.08.0012

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
A
: DIOMARA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal daquele Juízo, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
DIOMARA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de reparação pelos alugueis desembolsados pela autora, bem como R$2.500,00 a título de danos morais.

Em suas razões de id. 8570658, sustenta o apelante, preliminarmente, a ausência do interesse processual da autora, pois não apresentou alvará de construção do imóvel que sofreu o desabamento do muro de arrimo, de modo a comprovar a regularidade da edificação.

E mais: aduz que a autora carece de interesse de agir, porquanto não demonstrou ser a legítima proprietária do imóvel, tampouco que realizou o pagamento dos aluguéis, sendo os recibos destes assinados por terceiro.

No mérito, afirma que não há se falar em responsabilização do ente público, haja vista a culpa exclusiva da autora ao instalar-se em local irregular, sem observância das normas mínimas de segurança, sendo mister o afastamento da reparação por danos patrimoniais ou morais.

Contrarrazões no id. 8570662 pelo não conhecimento do recurso, haja vista sua intempestividade. Subsidiariamente, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Narrou a autora ter adquirido, em 23/04/2008, imóvel situado na Rua Salvador, nº 23, Oriente, Cariacica, sendo necessário, pouco mais de 02 anos após a compra do bem, em 31/12/2010, buscar auxílio do requerido por força do desabamento do muro de arrimo sobre a rua onde estava edificada a sua casa.

Informou que após a notícia do fato, a Defesa Civil compareceu ao local para apurar o ocorrido, tendo constatado que, com o trânsito de máquinas e caminhões da Prefeitura, que realizavam obras na proximidade da propriedade da autora, a estrutura do muro ficou danificada.

Ademais, após constatado o risco de infiltração e desabamento da barreira sobre a casa da autora, a Defesa Civil retirou o entulho do muro que obstruía a rua, tendo, ainda, coberto a referida barreira com lona plástica.

Relatou, também, que com o risco iminente de desabamento, necessitou mudar-se de sua propriedade, sendo obrigada a pagar aluguel de R$500,00 (quinhentos reais) em outra localidade.

Diante da falha da prestação do serviço público, ajuizou a presente demanda, pleiteando a restituição pela quantia desembolsada com os alugueis e, ainda, indenização por danos morais.

No decorrer da lide, apresentou os documentos de fls. 81/84, relatando o desmoronamento da propriedade.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência e, sem mais delongas, adianto não vislumbrar razões para sua reforma.

De início, analisando os autos, constata-se que a autora, aqui apelada, arguiu, em suas contrarrazões, que o apelo interposto pelo Município de Cariacica não deveria ser conhecido, haja vista sua extemporaneidade.

No entanto, infere-se da certidão de id. 11895252, que a serventia somente realizou a correta intimação das partes no dia 11/03/2024 (id. 8570657), iniciando, assim, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a autora e 30 (trinta) dias para o ente público apresentarem suas razões recursais (arts. 183 e 1.010, § 1º, CPC).

Considerando que o Município de Cariacica ingressou com o recurso em 27/03/2024 (id. 8570658) e que o prazo final era tão somente no dia 09/05/2024, pois a Procuradora Municipal registrou ciência em 22/03/2024, constata-se que o recurso é tempestivo.

Portanto,
REJEITO
a referida preliminar.

Prosseguindo, alega o apelante que a recorrida carece de interesse processual e legitimidade para ajuizar e prosseguir com a presente demanda, pois não trouxe com a inicial prova de que a construção do imóvel foi aprovada pelo ente público, por meio de alvará apto a chancelar a regularidade e a compatibilidade da edificação, tampouco demonstrou ser a legítima proprietária do imóvel.

Sobre os temas, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade (...) Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão.” (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56).

“Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25ª ed., Forense, 1998, p. 57/58).

Assim, narrando a demandante, na peça inaugural, que seu imóvel sofreu danos em decorrência de atos atribuídos à municipalidade, pretendendo a indenização respectiva, inclusive de ordem extrapatrimonial, resulta claro que satisfeitas ditas condições da ação, em consonância com a teoria da asserção.

A aferição, por outro lado, quanto à propriedade do bem, sua regularidade e comprovação dos danos ditos suportados diz respeito ao mérito propriamente da ação.

Adentrando neste, alega o apelante a ausência da responsabilidade objetiva pelo sinistro, ao argumento de inexistir prova de que o muro de arrimo desabou por culpa ou dolo do Município ou seus prepostos.

Rememoro, então, que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa, como previsto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, o artigo 186, do Código Civil, estabelece:
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícit
o”.

A hipótese de omissão estatal é, via de regra, genérica e auferida pelo elemento subjetivo, porquanto necessária a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na conduta que causadora do dano.

Nada obstante, nas hipóteses em que evidenciada a falha do serviço (
faute du servisse
), em que existe o
dever legal específico de agir
para impedir a ocorrência do dano, como na conservação de ruas e estradas, tem-se a
omissão específica
, a qual implica em
responsabilidade objetiva
.

Quanto ao tema, disserta Sérgio Cavalieri Filho:
“Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou coisa, e, por omissão sua, criar situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo.”
(Filho SC. Programa de Responsabilidade Civil. (16th edição). Grupo GEN; 2023.

Nesse cenário, imputa a autora ao Município de Cariacica o evento danoso, por conduta omissiva do ente público, ao argumento de que as autoridades foram notificadas e nada fizeram a respeito dos danos causados pela obra pública nos arredores de sua residência, que resultaram no desmoronamento do muro de arrimo e causaram, ainda, o risco do desabamento de sua residência.

E, quanto ao ponto, a ocorrência da Defesa Civil de nº 0107/2010 (fls. 10/11) foi precisa em constatar que:

“
Notou-se rachaduras no muro após o início de obras da PMC, na colocação de manilhas na rua. O problema foi se agravando com trânsito de máquinas pesadas, abalando acima estrutura do muro.

(...)

Verificando a distância da caixa e passagem das manilhas, nota-se que fica bem próxima da base do muro.

(...) A calçada na frente da casa, com o abalo das obras apareceram rachaduras e por estas infiltra muita água das chuvas, aumentando o risco de novos desabamentos no local afetado.
A Defesa Civil e a equipe da SEMSET, providenciaram a retirada do entulho que caiu sobre a rua, desobstruindo a mesma. Foi também providenciado pela Defesa Civil, lona plástica para cobrir a barreira que ficou descoberta com a queda do muro. Por entender que existem atividades correlatas, presente RO será enca
minhado para a Secretaria Municipal
de
O
bras, Secretaria de serviços e Trânsito, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Obras, Secretaria Municipal de Assistência Social, para conhecimento e providências julgadas cabíveis a nível daquelas Secretarias.”

Assim, restou constatado que o dano do desmoronamento do muro na propriedade da autora decorreu em razão do trânsito do maquinário e caminhões que realizavam obra pública, que danificaram sua estrutura.

Destaco que, embora informado à recorrida o risco de desabamento do imóvel e encaminhada a ocorrência da Defesa Civil para as secretarias competentes adotarem as devidas providências, nada foi feito pela Administração Pública para prevenir demais sinistros, fato que resultou, inclusive, no desabamento e perda do imóvel daquela.

A ocorrência da Defesa Civil foi corroborada, inclusive, pelo depoimento pessoal da autora à fl. 78 e pela oitiva da testemunha, Sr. José Valentino de Souza à fl. 79, que afirmou:

“
viu tanto o muro quanto a casa na qual morava a Autora após terem desabado
(...)
q
ue os motivos dos desabamentos teriam sido porque a Prefeitura teria mexido na rua, botando a rua mais baixo um pouquinho, sendo que havia um barranco do lado de cima, entre o muro e a casa e o referido barranco teria empurrado o muro em direção a rua e, posteriormente, houve também o desabamento da casa; que não tinha outros movimentos de carros de cargas pesadas passando pela rua já referida e somente os carros da Prefeitura que por lá passavam carregando as terras relativas a obra de rebaixamento da rua (...) que a Defesa Civil esteve no local e recomendou a depoente para que saísse da casa pois ela não poderia ficar lá; que ninguém da Prefeitura procurou a Requerente para prestar algum tipo de ajuda
.”

Portanto, considerando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva específica da municipalidade e do dano causado, considero presente a sua responsabilidade objetiva.

Quanto à reparação pelo valor desembolsado pela autora a título de aluguel, na quantia de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais), também considero devida sua restituição.

Verifica-se que os recibos foram assinados pelo Sr. José Costa dos Santos, mesma pessoa que assinou, a rogo, o documento de compra e venda do imóvel acostado à inicial, porquanto a autora não sabia assinar.

Nesse contexto, a Srª Diomara, não sabendo escrever, necessitava de auxílio para efetuar pagamentos e firmar recibos, sendo comprovado, pelo documento de fls. 05/06, sua condição de pessoa iletrada e o amparo do Sr. José Costa dos Santos na condução dessas questões.

Ademais, comprovou que necessitou sair da residência de sua propriedade em vista do risco de desabamento do imóvel, causado pela má prestação do serviço público.

Desse modo, reputo acertado o capítulo da sentença que determinou a indenização da quantia a título de aluguel, posto que a autora comprovou fazer jus à referida benesse, mesmo porque demonstrou ser proprietária do citado imóvel, conforme constata-se do contrato particular de fls. 05/06, no qual expressamente consta a edificação de casa de alvenaria, e da oitiva da testemunha, José Valentino de Souza (fl. 79).

E não afasta dita conclusão o fato da recorrida não apresentar alvará de construção do bem. Afinal, além dela apresentar contrato de compra e venda daquele, a ensejar a compreensão de que já estava edificado, inexistiu qualquer demonstração pela municipalidade de que agiu anteriormente para impedir, fazer cessar ou até buscar a demolição de construção que se revelasse irregular. Aliás, tal ocorreu até mesmo durante as obras que levaram à ocorrência sob exame.

Acerca dos danos morais, patente a sua configuração, porquanto não há dúvida de que a autora enfrentou situação que ultrapassa um mero dissabor, ao perder o seu imóvel em razão do desabamento, fato que certamente poderia ter sido evitado se a municipalidade tivesse tomado as devidas providências, conforme recomendado pela Defesa Civil.

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a manutenção do montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)